Tribunal: TJDFT
Processo: 0721246-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE FRANQUIA. PAGAMENTO DE BOLETOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Os agravantes pretendem suspender o pagamento de boletos bancários junto à franqueadora, pois afirmam que o débito não é devido, uma vez que se refere à diferença de preço em virtude do aumento do cacau, que incidiu sobre produtos já produzidos e comercializados.
3. Não restou demonstrada, neste momento processual, a ilegalidade perpetrada pela franqueadora, uma vez que os franqueados devem aderir às campanhas previstas pela franqueadora. Além disso, conforme constou no comunicado emitido pela franqueadora, a decisão foi adotada pelo Conselho de Fraqueados, não tendo sido imposta unilateralmente.
4. A questão jurídica controvertida é complexa e deve aguardar o contraditório e a dilação probatória, visando apurar eventual ilegalidade na cobrança perpetrada pela franqueadora, uma vez que não é possível verificar de plano a plausibilidade alegada. Resta evidenciado o dever de se prosseguir com a marcha processual a fim de que as partes possam produzir as provas que guardem relação de pertinência com suas teses, razão pela qual os fatos serão esclarecidos durante a instrução.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.